Tribunal: TJMT
Processo: 0000971-30.2015.8.11.0049
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Apelação Cível/Remessa Necessária Cível n. 0000971-30.2015.8.11.0049
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelado: Samuel Pinto de Araújo
Decisão Monocrática
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – TERMO INICIAL – DATA DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 810/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA – REITERADAS DECISÕES – ENTENDIMENTO DOMINANTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
O art. 42 da Lei Federal n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
O termo inicial do restabelecimento do auxílio deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ).
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.
Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC.
Em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, o Relator, monocraticamente, poderá dar, ou negar, provimento ao Recurso, bem assim ao Reexame (Súmula 253/STJ), quando houver entendimento dominante acerca do tema.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com Reexame Necessário da sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0000971-30.2015.8.11.0049, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor de Samuel Pinto de Araújo.
O Recorrente sustenta, em síntese, que a correção monetária deve seguir o que estabelecido no artigo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997.
O Recorrido pugnou pelo desprovimento do Recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.
É o que merece registro. Decido.
Inicialmente, consigno que a competência para o processamento e julgamento do feito é deste Sodalício, na medida que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do Tema n. 1.053, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin.
Quanto ao mérito, denota-se dos autos que o Autor manejou a sobredita ação porque foi cessado o pagamento do auxílio-doença, que recebia em razão de ter sofrido lesões e fraturas, decorrente de acidente de trânsito no trajeto do trabalho.
Argumentou que as lesões e a fraturas resultaram em redução/limitação da sua capacidade laborativa, notadamente para o desempenho da atividade que habitualmente exercia.
Afirmou que a sua incapacidade persiste, sendo de natureza definitiva e permanente, motivo pelo qual requereu a continuidade do pagamento do benefício previdenciário e/ou a sua conversão em aposentadoria por invalidez.
Ao decidir o feito, o Juízo a quo reconheceu a incapacidade laborativa da parte Requerente e condenou o INSS a implantar a aposentadoria por invalidez.
Esse o contexto fático-processual.
O objeto do presente reexame é aferir se a incapacidade do Autor para o trabalho o impossibilita ao retorno às atividades às quais estava habituado e, a partir disto, verificar se preenche os requisitos legais para a concessão do benefício do Auxílio-doença e/ou Aposentadoria por Invalidez.
Com efeito, para a concessão ou restabelecimento do benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto nos artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/1991.
Confira-se o que estabelece o artigo 59 da citada norma legal:
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o art. 42 da Lei 8.213/91, que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado:
(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
Denota-se, do dispositivo legal, que, para se conceder a Aposentadoria por Invalidez, necessária a condição de inválido permanente do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.
No caso em tela, a qualidade de segurado do Autor resta demonstrada pela documentação apresentada no feito de origem, que comprova sua condição de segurado obrigatório, o que foi corroborado pela concessão do benefício de auxílio-doença pela via administrativa (id. 4824130).
Demais disso, nos termos do artigo 26, II, da Lei n. 8.213/91, é desnecessária a comprovação da carência, por se tratar de enfermidade decorrente de acidente de trabalho.
O laudo pericial, por sua vez, comprova que incapacidade do Autor é permanente e total para o exercício do trabalho (id. 4824250).
Assim, forçoso reconhecer a perda da capacidade laborativa do Autor para o exercício da atividade que exercia, fazendo jus, portanto, à percepção do benefício do auxílio-doença acidentário e, consequentemente, da sua conversão em aposentadoria por invalidez permanente.
Esse, aliás, é o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça. Veja-se:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDOS ALTERNATIVOS – AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ANÁLISE SOMENTE DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –– SENTENÇA IMPROCEDENTE – TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1013, §3o, I, DO CPC) – ANÁLISE DO PEDIDO DE AUXÍLIO - DOENÇA - DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO INDEFERIMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURO CONHECIDO E PROVIDO.
1. (...)
2. Estabelecer que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.
3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
4. Direito do Apelante de receber o referido auxílio previdenciário, tendo como marco inicial, a data em que o benefício foi indeferido.
5. Recurso de Apelação conhecido e Provido para reformar a sentença e, com fulcro no art. 1013, 3o, I, c/c art. 487, I, todos do Código de Processo Civil, JULGAR PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a pagar ao Autor o Auxílio - Doença desde a data do indeferimento do Beneficio, ou seja, 27-10-2011.
(TJMT – RAC-RNS n. 0000668-93.2012.8.11.0025, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020).
Diante desse cenário, entendo que foram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme destacado pela sentença de piso.
Quanto ao termo inicial do restabelecimento do auxílio, a decisão a quo deve ser mantida.
Isso porque, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.
Embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entendo que a razão de decidir se estende, também, ao restabelecimento do auxílio-doença, quando este havia sido concedido anteriormente e, posteriormente, foi interrompido o seu pagamento.
Do Recurso de Apelação – Do Reexame Necessário - Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios.
No que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).
Veja-se, por oportuno, que não há como acolher a tese recursal de modulação dos efeitos das referidas decisões, na medida que, no caso, não há a expedição de precatórios, logo, devem ser observadas, desde logo, na espécie.
Dos Honorários Advocatícios
Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, tenho que a sentença merece retificação, visto que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e RETIFICO PARCIALMENTE o ato sentencial, monocraticamente, com fundamento no artigo 932, IV, ‘b’, do CPC e em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ e da Súmula n. 253 do STJ, para determinar que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais e reconhecer que os honorários advocatícios serão fixados conforme os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de agosto de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.